Tribunal: TJDFT
Processo: 0705781-35.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. MULTIREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. TEMA 585 - STJ. FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS). INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 329 do Código Penal, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 6 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto.
2. O fato relevante. Assevera o apelante que houve ofensa à proporcionalidade na 2a fase da individualização da pena, com a aplicação da exasperação da pena em 1/2. Requer a retificação, para majoração em 1/12 ou, subsidiariamente, em 1/6. Postula, ainda, manifestação expressa quanto a dispositivos de leis (prequestionamento).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da proporcionalidade de exasperação da pena na 2a fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A aplicação da pena leva em conta os elementos de convicção do juiz sobre as circunstâncias do crime, sendo responsabilidade das Cortes Superiores apenas verificar a legalidade e a constitucionalidade dos critérios utilizados, para prevenir possíveis arbitrariedades.
5. A jurisprudência é firme acerca da aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, no caso de atenuantes ou agravantes. "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade." (TEMA 585 - STJ).
6. No caso, os argumentos expostos na sentença recorrida não são suficientes para uma reprimenda severa com aumento de 1/2 da pena base, porquanto, deve-se realizar a compensação proporcional entre a multireincidência e a confissão.
7. Embora o Ministério Público oficie pela manutenção da sentença, o acórdão apresentado nas suas contrarrazões (STJ: HC 462.137/SP) milita em seu desfavor, pois consta do item 9 do referido acórdão a exasperação de 1/6 na segunda fase de dosimetria da pena, tratando-se de caso semelhante em que há multireincidência (duas condenações computadas na reincidência) e confissão.
8. Quanto ao tema, a exasperação da pena em apenas 1/12 é inviável diante da extensa folha de antecedentes criminais do réu (ID 65793228). Nesse contexto, não se vislumbra ofensa ao princípio da proporcionalidade a majoração da pena em 1/6 na segunda fase da dosimetria, considerando a existência de três condenações computadas na reincidência e a confissão. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp n. 2.480.609/DF; TJDFT, acórdão 1838202.
9. Assim, aplica-se a exasperação de 1/6 (20 dias) na 2a fase da individualização da pena. Por fim, ausentes causas de aumento ou de diminuição, fixa-se a pena definitiva em 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.
10. Para fins de prequestionamento, ao julgador, basta demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento ao qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação provida em parte. Sentença reformada para retificar a 2a fase da dosimetria da pena, com aplicação da exasperação da pena em 1/6, e fixar a pena final em 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime semiaberto.
12. Sem custas nem honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 585, Terceira Seção, j. 22.6.2022; STJ, HC n. 462.137/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2.4.2019; STJ, AgRg no AREsp n. 2.480.609/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 6.2.2024;
TJDFT, Acórdão 1838202, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 26.03.2024.